Tribunal: TJES
Processo: 5001882-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001882-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCLUSÃO SÓCIO CDA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. OMISSÃO. TEMA 1076, STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO
DESPROVIDO
. ERRO MATERIAL. EMENTA DIVERSA DO VOTO. RECURSO PROVIDO.

1.

Embargos de Declaração
de
Benedito Antônio da Silva e outros.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2
.
A conclusão do julgado que fixa os honorários por equidade, por considerar como inestimável o proveito econômico decorrente da exclusão do sócio na execução fiscal, está em consonância com o Tema 1076, do STJ.

3
.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.
Recurso desprovido
.

5.
Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo.
Evidencia-se vício passível de correção por meio de aclaratórios, a divergência entre a conclusão do Voto proferido e as disposições da ementa, apto a ensejar o provimento dos embargos.

6.
Com a exclusão de sócio executado, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios ou pessoa jurídica,

mister
a fixação de

honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido.

7
.

H
onorários advocatícios por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento ao de Benedito Antônio da Silva e outros, e dar provimento ao oposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001882-44.2022.8.08.0000

E
M
B
GTE/EMGDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
M
B
GTE/EMGDO
:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão e erro material no
acórdão de
Id 4353332
.

1. Embargos de Declaração. Benedito Antônio da Silva e outros
.

Os embargantes
sustentam a omissão no julgado concernente ao Tema 1076, do STJ.

C
omo sabido, a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Contudo,
não assistem razão
aos recorrentes
, vez que a questão foi decidida considerando-se o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque o julgamento se deu
justamente
consoante
o entendimento firmado no Tema 1076, do STJ, segundo
o
qual
é indevida
a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

In casu
, c
onsiderou-se como inestimável o proveito econômico proveniente da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, porque
ocorreu uma mera exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada da ação executiva
,
subsistindo em relação à empresa pertencente ao agravante o crédito tributário em sua integralidade
.
Portanto, a execução fiscal não foi extinta
.

Com isso, os honorários advocatícios não tem relação direta com o valor da dívida, pois não houve extinção da execução fiscal, permanecendo a mesma quanto a pessoa jurídica.

Logo,
não
padece o v. acórdão do
vício a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, que as alegações dos embargantes demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum.

Ante o exposto,
conheço
e

nego provimento
a
os
embargos de declaração.

É como voto.

2
. Embargos de Declaração.
Estado do Espírito Santo
.

O
embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, vez que apesar da conclusão do Voto definir a fixação de honorários por equidade, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na ementa constou a fixação sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º.

Assiste razão ao embargante.

O
bserva-se que a ementa do julgado constou a fixação dos honorários sobre o valor da causa, mediante observância dos percentuais do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC.

Contudo, o Voto tal como acompanhado pelos nobres colegas definiu a fixação dos honorários por equidade,
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
por tratar-se de inestimável o proveito econômico,
a teor do Tema 1076, do STJ.

Portanto,
conheço e
dou provimento a
os
embargos de declaração
, para sanar o erro material no acórdão, de modo que a ementa passe a constar
o provimento do recurso com fixação dos honorários por equidade, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

É como Voto.

C
ONCLUSÃO

Conheço dos embargos opostos por
Benedito Antônio da Silva e outros
,
e uma vez que inexistente
a alegada
omissão no acórdão,
nego-lhe provimento
.

Conheço dos embargos opostos pelo
Estado do Espírito Santo
, e ante o erro material existente no julgado, acolho
os argumentos para
dar provimento
ao recurso e
sanar o vício, de modo que na ementa passe a constar
a
fixação dos honorários por equidade, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).